Tribunal: STF
Processo: Rcl 65394
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 E 688.223, TEMAS 725 E 590, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.835. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Victor Ramos Costa Bueno – ME, em 1º.2.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG no Processo n. 0010036-19.2023.5.03.0089, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 688.223, Temas 725 e 590 da repercussão geral:



    “BRUNO HENRIQUE PEREIRA FORMIGA ajuizou Ação Trabalhista em face de VICTOR COSTA RAMOS BUENO e IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., formulando os pedidos da inicial, com documentos. 



    (…) DO VÍNCULO DE EMPREGO: 



    A relação de trabalho é o gênero, da qual são espécies, entre outros, a relação de emprego e o trabalho autônomo. De acordo com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º da CLT, para a configuração do vínculo empregatício devem estar presentes os 05 elementos fático-jurídicos da relação de emprego, a saber:trabalho por pessoa física; pessoalidade;não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. 



    No trabalho autônomo, por sua vez, o trabalhador presta serviços sem subordinação, dominando a atividade desempenhada e assumindo os riscos do seu empreendimento.



    São figuras próximas, e por isso podem ter elementos em comum, como a onerosidade e pessoalidade, mas se distinguem básica e primordialmente, em relação à subordinação ou não na prestação dos serviços. 



    Ao admitir a prestação de serviços, mas negar a existência da relação de emprego, sob a alegação da existência de relação jurídica diversa, o reclamado atrai o ônus de prova, nos termos do que dispõe o art. 818, II, da CLT. O ônus da prova, no caso, decorre da presunção de que toda prestação pessoal de serviços, em princípio, é subordinada e configura relação de emprego. A existência de contrato de atividade diversa do contrato de trabalho deve ser provada e constitui ônus do reclamado.



    (…) A obrigatoriedade de cumprimento de jornada e a existência de penalidade como o balão demonstra a existência de subordinação jurídica na relação existente entre o autor e a 1ª reclamada. 



    Além da subordinação jurídica restou, demonstrado a existência da pessoalidade (o autor recebia as ordens de entrega por meio de login pessoal, não havendo notícias de que poderia passar o serviço para outrem), onerosidade, eis que remunerado pela primeira reclamada pelas entregas, e não eventualidade, diante da escala de trabalho, requisitos necessários para configuração do vínculo de emprego. 



    Por fim, saliento que o contrato de fl. 112/122 estabelece a obrigação de que a operadora logística seja responsável pelo registro da CTPS de todos os entregadores, o que revela que as circunstâncias existentes entre os entregadores e a operadora logística configura uma relação de vínculo empregatício.



    (…) Feitas essas considerações, declaro a existência de vínculo de emprego entre a parte autora e a parte reclamada, no período de 19/09/2022 a 25/12 /2022, na função de entregador, com remuneração mensal de R$ 3.449,50, valor incontroverso, fl. 226” (e-doc. 11).



    Essa decisão foi objeto de recurso ordinário, desprovido. Esse julgado foi objeto de recurso de revista, inadmitido. 



    2. A reclamante afirma que “o processo originário versa sobre o reconhecimento do vínculo empregatício e motoboy de entrega de mercadorias via aplicativo do IFOOD” (sic, fl. 2).



    Alega que “a presente reclamação vem calcada na desobediência, pela corte trabalhista, do precedente vinculante do julgamento da ADPF nº 324 e no RE 958.252 – Tema 725 de repercussão geral, no qual o STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo artigo 3º da CLT” (fl. 2).



    Argumenta que “a reclamante é empresa voltada a organização logística dos entregadores autônomos para prestação dos serviços de entrega através da plataforma digital do IFOOD, sendo licito afirmar que o simples ato de intermediar as entregas pelos motoboys aos usuários do aplicativo, não implica por si só a existência de vinculo de emprego entre as partes” (sic, fl. 3).



    Sustenta que, “da forma que proferida a respeitável sentença pela 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano – MG, restou consolidado entendimento contrário à jurisprudência desde E. STF, pois entendeu que haveria vínculo empregatício entre o motoboy parceiro e a operadora logística, quando o E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego prevista na CLT” (fl. 7).



    Requer, “liminarmente, [seja] determina[da] a suspensão da reclamação trabalhista de nº 0010036-19.2023.5.03.0089, até final decisão da presente reclamação constitucional” (fl. 14).



    No mérito, pede seja “afetada a reclamação trabalhista de nº 0010036-19.2023.5.03.0089, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE nº 958.252, na ADPF nº 324, na ADI nº 5835 MC/DF e no RE nº 688.223 – Tema 590” (fls. 14-15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 688.223, Temas 725 e 590 da repercussão geral.



    5. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, mantendo os fundamentos da sentença.



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante – sentença – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pelo qual substituída a decisão reclamada, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora